Tribunal: STF
Processo: HC 84935
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ABORTO.
EXTENSÃO A CO-DENUNCIADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
 LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
A
suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do
acusado; sua concessão é de competência exclusiva do Ministério
Público, sempre de maneira fundamentada (Súmula 696).
A inextensão
do benefício ao co-denunciado pelo crime de aborto não viola os
princípios do devido processo legal e do contraditório, visto que se
 encontra devidamente motivada.
Ordem denegada.